Tribunal: STF
Processo: RE 490074
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
   Contribuição para custeio de assistência médica.
   Inconstitucionalidade das contribuições que incidem sobre
   proventos ou pensões de servidores inativos ou pensionistas.
   Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.